Tribunal: TJDFT
Processo: 0706212-03.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA NO PLANO RECURSAL. DESCABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Inovação defensiva no plano recursal encontra óbice nos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil.

II. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

III. Recurso conhecido em parte e desprovido.